Tribunal: TJDFT
Processo: 0709782-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NOTÍCIA CRIME. OCORRÊNCIA POLICIAL. INCÊNDIO. DANO VEÍCULO. INDICIAMENTO E DENÚNCIA. AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MÁ-FÉ E DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONFIGURAÇÃO.

1. Quem, por ação ou omissão voluntária, viola direito de outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, entendido como aquele que, ao ser praticado, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É dever do ofensor indenizar o ofendido quando presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal (Código Civil, arts. 186, 187 e 927).

2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).

3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (STJ, REsp 956.943/PR).

4. Em regra, a apresentação de notícia crime à autoridade policial, ainda que acarrete a instauração de inquérito policial, constituiu exercício regular de direito (CC, art. 188, I). Precedentes.

5. Embora a ação penal tenha sido julgada improcedente por insuficiência de provas, não foi comprovada má-fé ou dolo por parte do noticiante, de forma que deve ser reconhecido o mero exercício do direito previsto no CPP, art. 5o, § 5o.

6. Recurso conhecido e não provido.